Tribunal: TJMT
Processo: 0024862-61.2014.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0024862-61.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENIVAL JORGE DE SOUZA - CPF: 079.300.201-00 (AGRAVANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (AGRAVANTE), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (ADVOGADO), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (AGRAVANTE), NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 288.147.971-53 (ADVOGADO), NOEDYL DE ARRUDA - CPF: 352.625.081-20 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 706.012.241-91 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), MAICON JONES RAMOS - CPF: 044.703.401-46 (AGRAVANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), MARIA PEREIRA DE SOUZA (AGRAVANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), JACKSON KOHLHASE MARTINS - CPF: 002.281.441-83 (VÍTIMA), GUSTAVO LUCAS SBTIL (VÍTIMA), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIONILIO DE BRITO LIMA - CPF: 591.905.312-72 (VÍTIMA), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 017.593.492-40 (AGRAVANTE), MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 427.772.401-91 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), LEO SPINELLI - CPF: 696.274.361-00 (ADVOGADO), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL N. 660 E 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TJMT que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas de repercussão geral n. 660 e 339 do STF, relativos à ausência de repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dever de fundamentação judicial.

III. Razões de decidir

3. O Tema 660 do STF estabelece a ausência de repercussão geral para alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

4. O Tema 339 do STF firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

5. O acórdão recorrido manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que fundamentaram a confirmação da condenação do acusado, não configurando ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento a recurso extraordinário que alega violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dever de fundamentação encontra respaldo nos Temas 660 e 339 do STF quando configurada ausência de repercussão geral. 2. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, bastando fundamentação sucinta e clara das razões de decidir."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, LIV e LV, 93, IX, e 102, III, "a"; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE n. 1.466.643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0024862-61.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: RENATO FERREIRA DE QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
RENATO FERREIRA DE QUEIROZ
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

O agravante alega que o recurso interposto evidencia uma pluralidade de violações a dispositivos constitucionais que transcendem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como, por exemplo, aos direitos constitucionalmente assegurados à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, CF) e ao dever legal de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), o que é suficiente para afastar a alegação de negativa de repercussão geral insculpida no Tema 660/STF.

Menciona que o Tribunal local não apreciou efetivamente a prova testemunhal e tampouco as inconsistências fáticas arguidas pela defesa técnica, bem como presumiu a participação delitiva do agravante dispensando a necessária exposição individualizada da suposta conduta contributiva ao crime, razão pela qual sustentadas omissões diversas em sede de embargos, de modo que não incide o Tema 339 do STF (id. 336421381).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 336790870.

Contrarrazões
(id. 337706871).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
RENATO FERREIRA DE QUEIROZ
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

O agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 298779863. Alegou violação aos arts. 93, inciso IX e 5º, incisos X, LIV e LVII, da Constituição Federal.

Nas razões do recurso extraordinário, alegou violação aos
“dispositivos da Constituição da República, nomeadamente ao art. 5º, X (são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas),
LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa), e, art. 93, IX (dever legal de fundamentação),
todos da CRFB.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
a) Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

b) Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da condenação do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, segunda parte, do CPC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026